Tribunal: TJSP
Processo: 2130374-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Uso
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão que indeferiu pedido liminar de retomada do imóvel e determinou a realização de perícia para delimitação da área controvertida e apuração de eventual esbulho que teria sido praticado pelo réu, especialmente em razão da sua dimensão. Admissibilidade. Razoabilidade. Controvérsia sobre as áreas ocupadas pelas partes que autoriza a realização da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão que indeferiu pedido liminar de retomada do imóvel e determinou a realização de perícia para delimitação da área controvertida e apuração de eventual esbulho que teria sido praticado pelo réu, especialmente em razão da sua dimensão. Admissibilidade. Razoabilidade. Controvérsia sobre as áreas ocupadas pelas partes que autoriza a realização da prova técnica. Deferimento da tutela de urgência que dificultaria eventual reversão da medida e embaraçaria a realização da própria perícia. Decisão mantida. Agravo não provido.